Tribunal: TJDFT
Processo: 0741989-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução em busca e apreensão, após a localização do bem objeto de alienação fiduciária.
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reversão da ação de execução para busca e apreensão após a localização do bem dado em garantia, visando à retomada do procedimento originalmente escolhido.
3. O artigo 4o, do Decreto-Lei 911/1969, faculta ao credor fiduciário converter a busca e apreensão em execução caso o bem não seja localizado. No entanto, a jurisprudência desta Oitava Turma Cível do TJDFT, ante a inexistência de vedação legal, admite a possibilidade de reversão para o rito de busca e apreensão, quando o bem é posteriormente encontrado, por ser a medida mais célere e eficaz para a satisfação do crédito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.